Tribunal: TJMT
Processo: 1000509-69.2022.8.11.0030
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000509-69.2022.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MANOEL MESSIAS PEREIRA - CPF: 031.053.548-40 (APELADO), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. RETINOPATIA DIABÉTICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME

DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS (TEMA 793 DO STF). PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Nobres contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando solidariamente com o Estado de Mato Grosso o fornecimento ao autor dos medicamentos Ranibizumabe (Lucentis) e Aflibercept (Eylia), não disponibilizados pelo SUS, prescritos para tratamento de retinopatia diabética proliferativa com edema macular (CID H36.0).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se o Município possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação que pleiteia medicamento de alta complexidade fora da lista do SUS; e (II) saber se a obrigação de fornecimento deve ser direcionada prioritariamente ao Estado, conforme diretriz fixada pelo STF no Tema 793.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federados (CF/1988, art. 23, II e art. 196), permitindo que qualquer deles seja acionado judicialmente.
4. A jurisprudência do STF, no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária, mas admite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a competência do ente federativo, respeitando a descentralização e hierarquização do SUS.
5. No caso, a necessidade dos medicamentos foi comprovada por laudo médico, sendo indicada a urgência do tratamento e a ineficácia de terapias alternativas.
6. Considerando que os medicamentos requisitados não integram a RENAME/SUS e são de alto custo, a responsabilidade primária recai sobre o Estado de Mato Grosso, sem excluir a subsidiariedade do Município.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, resguardando a solidariedade do Município na hipótese de descumprimento.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos, podendo ser acionado qualquer deles. 2. A obrigação judicial de fornecimento deve ser direcionada ao ente público competente conforme a divisão de competências do SUS, conforme entendimento fixado no Tema 793 do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, 6o, 23, II, 30, VII e 196; L. 8.080/1990, art. 7o, XI; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019 (Tema 793); TJ-MS, AI 2000252-61.2020.8.12.0000, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 25.06.2020; TJ-MG, RemNec Cv 1060718-00.2018.8.13.0601, Rel. Des. Wander Marotta, j. 25.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Nobres, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres
, que,

na Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Manoel Messias Ribeiro,
assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, determinou ao ente público Recorrente e ao Estado de Mato Grosso fornecerem a parte autora, Recorrida, o tratamento medicamentoso com Antiangiogênica Ranibizumabe – Lucentis (frasco com 10mg/ml - 03 frascos) e Aflibercept - Eylia (frasco com 40mg/ml - 03 frascos)

(id. 237088288).

O Município de Nobres, ora apelante, sustenta em síntese, a ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos de alta complexidade compete ao Estado-membro, nos termos da repartição de competências do SUS. Alega, ainda, que sua participação se limita à atenção básica, conforme as normas reguladoras do Sistema Único de Saúde, requerendo, portanto, a exclusão do polo passivo ou, alternativamente, o redirecionamento da obrigação ao Estado.

Por isso, requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva. Subsidiariamente, o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso, conforme a repartição de competências (id. 237088292).

O Apelado
Manoel Messias Ribeiro
deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 240573679).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a responsabilidade solidária entre os entes federativos no que tange ao direito à saúde, sustentando que a tese firmada no Tema 793/STF não afasta a legitimidade passiva dos entes já incluídos na lide, apenas autoriza o direcionamento da obrigação ao ente primariamente responsável, conforme regras de pactuação administrativa.

Postula, assim, o desprovimento do apelo (id. 269200277).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio da Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, pelo parcial provimento do recurso, para que apenas o cumprimento da obrigação seja direcionado, primeiramente, ao Estado, conforme Tema n. 793, do Supremo Tribunal Federal.

(id. 284428354).

É o que merece registro.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

A espécie se refere a Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Nobres, contra sentença que determinou, de forma solidária com o Estado de Mato Grosso, o fornecimento à parte autora, ora Recorrida, dos medicamentos antiangiogênicos Ranibizumabe – Lucentis (frasco de 10 mg/ml – 3 frascos) e Aflibercept – Eylia (frasco de 40 mg/ml – 3 frascos), necessários ao tratamento de retinopatia diabética proliferativa com edema macular no olho direito (CID-10: H36.0).

A Ação de Obrigação de Fazer objetiva que o Município de Nobres e o Estado de Mato Grosso disponibilizem ao Autor,
Manoel Messias Ribeiro
, os fármacos
antiangiogênicos Ranibizumabe – Lucentis e Aflibercept – Eylia
, conforme prescrição médica, para tratamento de
retinopatia diabética proliferativa com edema macular no olho direito (CID-10: H36.0), sob pena de multa diária de R$ 15.000,00
(id. 23708636).

O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos constantes do dispositivo da sentença:

“ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para confirmar, assim, a tutela antecipada proferida inicialmente no id. 90029130 e, determinar aos Requeridos que providenciem o tratamento medicamentoso com Antiangiogênica

Ranibizumabe – Lucentis (frasco com 10mg/ml - 03 frascos) e Aflibercept - Eylia (frasco com 40mg/ml - 03 frascos)”

Irresignada, a Fazenda Pública Municipal recorre da sentença, sob o argumento de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o fornecimento de medicamentos de alta complexidade é de responsabilidade do Estado, cabendo-lhe apenas a atenção básica no âmbito do SUS. Por isso, postula sua exclusão do polo passivo ou, subsidiariamente, o redirecionamento da obrigação ao Estado.

No que concerne à
aventada ilegitimidade do município de Município de Nobres
para figurar no polo passivo da demanda,
ante a distribuição de competência na área da saúde, não prospera.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição das competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão da saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito essa é a orientação do STF:

“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição da República Federativa. Portanto, razão não assiste ao ente municipal, ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Logo, não há falar em ilegitimidade da municipalidade.

No que tange à responsabilidade do Município Apelante,
cumpre tecer as seguintes considerações.

O art. 196 da Constituição da República estabelece que a "
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

O texto constitucional assegura que todos os entes da federação são concorrentemente competentes para o cuidado da saúde da população (art. 23, II da CR/88).

Todavia,
o Tribunal Federal, no citado julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu que, embora impere a responsabilidade solidária entre os entes da federação, deve ser direcionada a obrigação ante a distribuição de competências, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Grifei).

Repita-se, a tese fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública,
mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto
.

A prova revela que o autor, Recorrido,
é portador de retinopatia diabética proliferativa com edema macular no olho direito, patologia tipificada no CID 10: H36.0, e
necessita, com urgência, dos medicamentos
Antiangiogênica

Ranibizumabe – Lucentis

e Aflibercept - Eylia
, sob pena de danos irreversíveis a sua visão, conforme laudo médico, por não integrarem a lista do SUS (id. 237086832).

O laudo médico esclarece, ainda, que ‘
foram tentados outros tratamentos, porém sem resposta clínica
’ (Id. 237086832).

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

No caso vertente, verifico que a decisão prolatada pelo Juízo
a quo
determinou que os requeridos disponibilizem ao autor os referidos fármacos, que são de alto custo e não integram a relação do SUS.

Importante f
risar que não há vedação absoluta, quanto ao acesso a medicamentos fora da lista do RENAME/SUS.

Sendo assim, observado o direito constitucional à saúde, corolário do direito à vida, faz
jus
o autor, Recorrido, ao tratamento vindicado, cuja prestação de serviço público de saúde não compete à municipalidade, na medida que tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma,
primariamente, cabe ser assegurado o tratamento pelo Estado de Mato Grosso. Contudo, caso não seja possível, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente
.

A propósito, confira a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA –PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT. Sendo assim,
o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul
. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2a Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020), (grifei).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (XARELTO E ENTRESTO)

–

DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO: ATRIBUIÇÃO AO ESTADO DE MINAS GERAIS

– TEMA 793 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

O Supremo Tribunal Federal, recentemente e por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE (Plenário, 23.05.2019) - O Município não deve ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamento de alto custo - segundo a interpretação dada recentemente pelo S.T.F. no RE 855178-SE (RE 793).
Assim, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências

–
Sentença reformada em Reexame Necessário. (TJ-MG
–
Remessa Necessária

–

Cv: 10607180040216001 Santos Dumont, Relator:

Wander Marotta, data de julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis, 5a Câmara Cível, data de publicação: 02/03/2021). (Grifei).

Dentro desse contexto, qualquer dos entes públicos demandados tem obrigação de atender à demanda, porque
o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente,
cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Contudo, em atenção a orientação do Tema 793 do STF, a obrigação deve, primeiramente, ser cumprida pelo Estado de Mato Grosso. Na sua inviabilidade, cabe ao
Município, ante a responsabilidade solidária, a satisfação da tutela jurisdicional, assegurado,
a posteriori
, o direito de ação de ressarcimento.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Nobres. No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo município de Nobres, somente para
direcionar o cumprimento da obrigação na sentença recorrida, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025